Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712321-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA, OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, OTAVIO LIRA FILHO, OYARA BREIER SARAIVA, OYARA CARNEIRO LISBOA, PAULA FRASSINETTI M RODRIGUES, RACHEL TEIXEIRA NEVES DO AMARAL, RAILDA PEREIRA FRANCO, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, VERA LUCIA NOVAES SANDRIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra si ajuizado por VERA LUCIA NOVAES SANDRIN e Outros (proc. no 0044217-38.1995.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação manejada pelo agravante, no ponto em que pugnou pelo reconhecimento do seu direito à compensação de percentual e reajustes concedidos aos exequentes para abatimento do percentual devido de 84,32%. Aduz o agravante, em síntese, que na origem cuida-se de cumprimento de sentença de demanda relativa ao Plano Collor, cujo título judicial garantiu aos exequentes o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo referido plano econômico sobre os seus vencimentos. Alega que em sede de cumprimento de sentença, os credores requereram a incorporação do percentual de 84,32% sobre sua remuneração atual; que instado a se manifestar, o agravante sustentou seu direito de compensação, o que foi deferido pelo juízo; que os credores interpuseram agravo de instrumento, ao qual negou-se provimento; que inconformados, os agravados manejaram recurso especial, ao qual o e. STJ deu parcial provimento, ficando estabelecido pelo r. acórdão que somente será admitida a compensação de percentuais suscitados na fase de conhecimento, ou daqueles que não puderam ser suscitados até o encerramento da mencionada fase, nos termos do que ficou decidido no REsp repetitivo no 1.235.513/AL. Afirma que em que pese o quanto decidido, os agravados ajuizaram cumprimento de sentença postulando receber valores sem promover as compensações expressamente deferidas pelo STJ no julgamento do REsp paradigma acima mencionado. Narra que apresentou a devida impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão de indeferimento é a que ora se agrava. Entende que a r. decisão atacada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) o juízo a quo não observou que à luz da lei 38/89, bem como a que lhe sucedeu, lei 117/90, instituíram a compensação dos aumentos de remuneração, dados a qualquer título; b) que a procedência do pedido resultou no direito de compensação, formalmente deferido pela coisa julgada, a qual determinou aplicar aos agravados o regime da lei distrital no 38/89; c) que o mesmo se aplica aos reajustes específicos concedidos à carreira dos agravados, que representaram aumento real de remuneração; d) que os agravados receberam reajustes que absorvem as diferenças e novo pagamento configura bis in idem; e) que deve ser aplicado à hipótese dos autos o contido nos precedentes julgados pelo e. STJ - AREsp 869.431/DF e AREsp 465900/DF, segundo os quais o direito de suscitar a compensação não depende de haver sido alegado na fase de conhecimento, bem como não representa ofensa à coisa julgada; f) que o direito de compensação restou reconhecido expressamente no título executivo, por força do parcial provimento do REsp 1.484.960, o qual remeteu ao REsp 1.235.513/AL no que tange ao direito de compensação dos reajustes. Tece arrazoado sobre quais percentuais devem ser compensados, antes e depois da data da prolação da sentença. Destaca ainda que, considerando que o título executivo concedeu o direito ao agravante de compensar os reajustes concedidos às carreiras dos agravados, não há se falar em multa por descumprimento de obrigação de fazer consistente em incorporar o índice aos seus vencimentos, vez que a incorporação requerida desconsiderou a compensação formalmente deferida pela coisa julgada. Demonstra todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave ao Erário, o prosseguimento da execução e a irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para declarar o direito do agravante em compensar os índices deferidos com os reajustes gerais e específicos concedidos ao longo das carreiras dos agravados. Sucessivamente, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que o agravante expressamente requereu o direito de compensação do percentual de 30% concedido pelo Decreto distrital 12.728/90 com base no art. 2o, II, da Lei distrital 117/90 (ID 18857865), deferindo-se de modo expresso o abatimento de referido índice. Concomitantemente ao item anterior e sucessivamente aos demais que o antecedem, o provimento do agravo para reconhecer, conforme REsp 1.235.513/AL referenciado no título executivo REsp 148.4960, o direito de compensação dos percentuais deferidos a qualquer título aos agravados a partir da prolação da sentença em 10/04/1997, pelas leis e percentuais constantes do presente recurso. O provimento do agravo para reformar a decisão agravada no tocante a aplicação de multa quanto a obrigação de fazer relativa à incorporação do índice de 84,32% aos vencimentos dos agravados. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença em que o agravante figura como executado, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação manejada pelo agravante no ponto em que pugnou pelo reconhecimento do seu direito à compensação de percentual e reajustes concedidos aos exequentes para abatimento do percentual devido de 84,32%. Consta da r. decisão agravada, quanto ao ponto de interesse, a seguinte fundamentação, in verbis (ID 47609039 dos autos de origem): (...) “I – Direito à Compensação O pleito do impugnante de reconhecimento do seu direito à compensação de percentual e reajustes concedidos aos exequentes para abatimento do percentual devido de 84,32% trata-se matéria por diversas vezes debatida nos autos e que já foi abarcada pelo instituto da coisa julgada, devendo a questão ser reconhecida como imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Com efeito, a Decisão de ID no 18861699, em análise da questão, já havia definido o seguinte: “DEFIRO o pedido dos autores/exequentes para determinar ao Distrito Federal que promova a incorporação do reajuste de 84,32%, de março de 1990, afastando toda e qualquer compensação de alíquota ou base de cálculo, como decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como considerando o valor da nova base de cálculo para todos os fins. Ainda, determino ao Distrito Federal que proceda à inclusão dos beneficiários das pensões instituídas pelos autores falecidos, assim como os exequentes unilateralmente suprimidos de seus cálculos, como requerido.” Ainda, em sede Agravo de Instrumento (Processo no 0703045-72.2018.8.07.0000) em face da Decisão de ID no 18861907, que fixou multa em desfavor do executado ora impugnante pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida no julgado exequendo e configurada na determinação de incorporação do reajuste de 84,32% aos contracheques dos credores, a questão voltou a ser debatida, tendo o acórdão proferido no recurso (ID no 27227495), novamente, afastado o direito à compensação, conforme se verifica nos trechos a seguir destacados: Na verdade, o que o agravante pretende é revolver matéria já consolidada e cristalizada pela coisa julgada, nos exatos termos do art. 502 do CPC que assim prescreve: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Assim sendo, por se ter operado a preclusão consumativa da matéria ora ventilada no recurso e conforme preceitua o art. 507 do mesmo CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A incorporação dos reajustes já é matéria pacificada desde a decisão final do STJ sobre o assunto, não sendo mais passível de argumentação sobre a forma dos cálculos ou de qualquer compensação. No mais, por meio da decisão a quo datada de 20/04/2017, em que restou assim decidido “Em vista do exposto, DEFIRO o pedido dos autores/exequentes para determinar ao Distrito Federal que promova a incorporação do reajuste de 84,32%, de março de 1990, afastando toda e qualquer compensação de alíquota ou base de cálculo, como decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como considerando o valor da nova base de cálculo para todos os fins.” Decisão esta que não foi ataca por qualquer recurso e que o agravante incansavelmente insiste em não cumprir conforme os termos ali decididos. Ademais, o cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão exequendo. Portanto, em vista da racionalidade que norteia o processo judicial, não há de se admitir entendimento diverso, de modo que a decisão ora guerreada não está a merecer qualquer reparo. (Grifou-se) Portanto, não merece acolhimento o pleito do impugnante, por patente afronta à coisa julgada, configurando sua insistência em discutir a matéria, inclusive, como atuação procrastinatória e destituída de fundamento, mormente porque tem criado embaraços ao andamento da execução com o descumprimento do julgado exequendo.” (...) Pelas elucidativas razões expostas na r. decisão agravada, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, porquanto a questão mostra-se efetivamente preclusa. Isso porque, ao contrário do entendimento manifestado pelo agravante, o acórdão prolatado pelo e. STJ nos autos do REsp no 1.484.960, interposto pelos ora agravados, não autorizou a compensação do índice de 84,32% com os reajustes posteriores concedidos aos agravados, pois tal matéria havia sido suscitada na fase de conhecimento, como o próprio agravante admite. Com efeito, a interpretação é corroborada pelo constante na parte final da decisão proferida no Agravo Regimental interposto pelo ora agravante (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.484.960/DF – ID 18861277), a qual deixou consignado, in verbis: (...) Dessa feita, não falar (sic) em desacerto da decisão agravada ao dar parcial provimento ao recurso especial dos servidores distritais, uma vez que a compensação ficará adstrita à matéria arguida no processo de conhecimento, nos termos do que ficou decidido no REsp repetitivo 1.235.513/AL. Ante o exposto, não tendo a agravante trazido argumento capaz de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental. (Sem grifos no original). Destarte, a questão acerca da compensação não foi arguida a contento na fase de conhecimento, sendo tal fato reconhecido pela e. Corte Superior nos autos do recurso especial interposto pelos ora agravados, motivo pelo qual, nessa parte, o recurso dos agravados foi provido. Em razão de tal particularidade, não se aplica a tese colocada em termos gerais no recurso especial manejado pelos agravados, nem tampouco no constante do repetitivo no 1.235.513/AL, segundo a qual se referida matéria de defesa não pode ser suscitada no processo de conhecimento, caberá a sua arguição em embargos à execução, sem que tal providência viole a coisa julgada. A exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de maio de 2020 15:51:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator